Tribunal: TJSP
Processo: 2080789-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – Matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição – Débitos discutidos nestes autos foram corrigidos pela taxa SELIC, vez que a taxa adotada pelo Estado de São Paulo, para correção de débitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – Matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição – Débitos discutidos nestes autos foram corrigidos pela taxa SELIC, vez que a taxa adotada pelo Estado de São Paulo, para correção de débitos tributários, prevista no art. 96 e parágrafos, da Lei Estadual no 6.374/89, com redação dada pela Lei no 13.918/09, foi declarada inconstitucional, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Arguição de Inconstitucionalidade processo no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Taxas de juros e correção aplicada não podem ser superiores àquelas utilizadas pela União – Fixação de honorários advocatícios – Tema no 421 do C. STJ – Cabimento de fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em sede de exceção de pré-executividade, desde que seu oferecimento resulte ao menos em extinção parcial da execução, diante do entendimento adotado pelo C. STJ – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso conhecido e parcialmente provido.